Tribunal: STF
Processo: RE 1366243
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Homologo os termos e complemento das audiências da Subcomissão de TI e da Comissão Especial (eDOC 398, 399, 402, 404, 407 e 425) realizadas nos dias 16, 18 e 23 de abril, além daquelas ocorridas nos dias 10, 15 e 16 maio, unicamente sobre o aspecto formal das deliberações e das votações realizadas nos aludidos colegiados como espécie de governança colaborativa do litígio constitucional.



    Na linha do que assentado na ata da última audiência, aguardei a sinalização dos Entes Federativos sobre os pontos 1, 3.3 e 12 do eDOC 425, cuja votação restou empatada na Comissão Especial, para posterior submissão da íntegra do acordo ao Plenário desta Corte, que analisará, para fins de homologação, os seus aspectos materiais.



    No dia 29 de maio de 2024, a Ministra da Saúde prestou as seguintes informações:



    “[...] encaminho a Vossa Excelência Minuta de Acordo (0041050930), a ser celebrado entre a UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DA SAÚDE, o CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE e o CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE para estabelecer, em conjunto, parâmetros para a competência da Justiça Federal e o ressarcimento interfederativo nas demandas relativas a medicamentos não incorporados, em complementação ao Oficio n° 1450/2024/SERED/DATDOF/CGAEST/GM/MS (0040875019), enviado a esse Tribunal em 21 de maio de 2024.” (eDOC 430, grifo nosso).



    Do que consta no referido anexo do Ofício 1529/2024/SERED/DATDOF/CGAEST/GM/MS, parece ter ocorrido negociação direta quanto aos itens 1, 3.3 e 12 das propostas de acordo, pendente de assinatura.



    Assim, à luz do itinerário definido na audiência realizada em 16.5.2024, verifico que estão pendentes a ratificação pelos entes federativos dos itens aprovados pela Comissão Especial (eDOC 425) e a manifestação acerca do resultado do período de negociação direta (eDOC 430).



    Portanto, determino que as Chefias dos Poderes Executivos Federal (Presidência da República, por meio do Ministério da Saúde/Advocacia-Geral da União), Estaduais e Distrital (por meio do Fórum de Governadores) e Municipais (por meio da Confederação Nacional dos Municípios - CNM e Frente Nacional dos Prefeitos - FNP) manifestem-se, em 72h (setenta e duas horas), sobre os itens aprovados na Comissão Especial (eDOC 425) e sobre a minuta resultante da negociação direta, relativa aos itens 1, 3.3 e 12 das propostas de acordo (eDOC 430, p. 3/5).



    Rememoro que, consoante delimitado na audiência de 16.5.2024, cabe aos entes federativos, no que concerne aos itens aprovados pela Comissão Especial, somente explicitar juízo de ratificação ou rejeição. Quanto aos itens 1, 3.3 e 12, objeto de impasse na votação, fica facultada a apresentação de minuta diversa da declinada no eDOC 430, desde que devidamente assinada e expressamente aprovada pelas partes de forma definitiva.



    Após, retornem-se conclusos os autos para inclusão na pauta do Plenário para fins de análise quanto à homologação material dos termos pactuados na Subcomissão de TI e na Comissão Especial, ambas formadas como espécie de autocomposição de conflitos neste RE 1.366.243 (tema 1.234).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente